Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-76.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010347-76.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARIA DA PAIXAO DA COSTA ARRUDA - CPF: 353.695.401-44 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — DANOS MORAIS — CORREÇÃO MONETÁRIA — TERMO INICIAL — DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO — PROLAÇÃO DO ACÓRDÃO — INCIDÊNCIA DA TAXA REFERENCIAL DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA (SELIC) — EMENDA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL No 113, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2021 — OBSERVÂNCIA
—
NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO, EM PARTE, DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. O termo inicial da correção monetária do valor da indenização a título de danos morais incide a partir do arbitramento definitivo, qual seja a data da prolação do acórdão.

2. Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil no 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3o), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

3. A alteração, em parte, do resultado do julgamento decorrente do acolhimento dos embargos, impõe a necessidade de atribuir a eles efeitos infringentes.

4.
Embargos acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégi
a
Câm
a
r
a
:

Tr
a
t
a
-se de e
mb
a
rgos de decl
a
r
a
ção opostos pelo Est
a
do de M
a
to Grosso contr
a
o
a
córdão que proveu, em p
a
rte, o recurso de
A
pe
l
a
ção interposto por M
a
ri
a
d
a
P
a
ixão d
a
Cost
a

A
rrud
a
,
p
a
r
a

co
nden
a
r
o Emb
a
rg
a
nte
a
o p
a
g
a
mento de indeniz
a
ção por d
a
nos mor
a
is
.

A
ssegur
a
que o
a
córdão incorreu em omissão, pois é omisso em rel
a
ção
a
o “
índice de correção monetári
a
e percentu
a
l dos juros de mor
a
”, que
a
p
a
rtir de 08 de dezembro de 2021, p
a ssou a incidir a t a x a referenci a
l do Sistem
a
Especi
a
l de Liquid
a
ção e de Custódi
a
(SELIC).

Requer o
a
colhimento dos emb
a
rgos p
a r a sej a m s a n a dos

a
s
a
pont
a
d
a
s omissões.

Contr
a
rr
a
zões d
a
Emb
a
rg
a
d
a
em Id. 230570152, n
a
qu
a
l requer
a
rejeição do presente recurso.

É o rel
a
tório.

Desemb
a
rg
a
dor
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Rel
a
tor

V O T O R E L A T O R

Egrégi
a
Câm
a
r
a
:

A
o compuls
a
r os
a
utos, verifico
a
presenç
a
dos pressupostos exigidos p
a
r
a

a

a
dmissibilid
a
de recurs
a
l e conheço do presente recurso.

O cerne d
a
questão consiste n
a
insurgênci
a
do emb
a
rg
a
nte contr
a
o
a
córdão que deu provimento p
a rci a l a o a pe
lo interposto, reform
a
ndo
a
sentenç
a
proferid
a
, conden
a
ndo-o
a
o p
a
g
a
mento de indeniz
a
ção por d
a
nos mor
a
is,
a
plic
a
ndo correção monetári
a
pelo IPC
A
-E,
a
p
a
rtir d
a
fix
a
ção do qu
a
ntum indeniz
a
tório.

O
a
córdão emb
a
rg
a
do está
a
ssim ement
a
do:

A
PE
L
A
ÇÃO CÍVEL –
A
ÇÃO INDENIZ
A
TÓRI
A
– RESPONS
A
BILID
A
DE CIVIL DO EST
A
DO –
A
RT. 37, § 6o, D
A
CONSTITUIÇÃO FEDER
A
L – DIREITO À S
A
ÚDE – DEVER DO EST
A
DO – OMISSÃO – DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICI
A
L – TR
A
NFERÊNCI
A
P
A
R
A
UTI NÃO RE
A
LIZ
A
D
A
– ÓBITO D
A
P
A
CIENTE – D
A
NO MOR
A
L – SENTENÇ
A
REFORM
A
D
A
– RECURSO P
A
RCI
A
LMENTE PROVIDO.

1. Descumprimento d
a
decisão judici
a
l, em tutel
a
de urgênci
a
, que determinou
a tr a nsferênci a d a p a
ciente p
a
r
a
unid
a
de de tr
a
t
a
mento intensivo, loc
a
l onde receberi
a
o tr
a t a mento a dequ a do a
seu qu
a
dro clínico.

2.
A
esper
a
d
a
p
a
ciente durou qu
a
tro di
a
s, demor
a
ess
a
que constituiu f
a
tor determin
a
nte de seu óbito.

3.
A
omissão do Poder Público restou configur
a
d
a
, tendo sido descumprid
a
su
a
obrig
a
ção leg
a
l específic
a
de
a
gir p
a
r
a
impedir
a
ocorrênci
a
do result
a
do d
a
noso, no c
a
so
a
morte do p
a
ciente.

4.
A
respons
a
bilid
a
de civil é objetiv
a
, nos termos do
a
rt. 37, § 6o, d
a
Constituição Feder
a
l, tendo rest
a
do configur
a
do o nexo de c
a
us
a
lid
a
de entre
a
omissão est
a
t
a
l e o d
a
no sofrido pelo enfermo, impondo-lhe o dever de indeniz
a
r su
a
filh
a
pelo d
a
no mor
a
l suport
a
do.

5. Sentenç
a
reform
a
d
a
. Recurso p
a
rci
a
lmente provido.

Observo que, de f
a
to, em rel
a
ção
a
o índice de correção monetári
a
e
a
os juros de mor
a
, com o
a
dvento d
a
Emend
a
à Constituição d
a
Repúblic
a
Feder
a
tiv
a
do Br
a
sil no 113, de 8 de dezembro de 2021, p
a ssou a incidir a t a x a referenci a
l do Sistem
a
Especi
a
l de Liquid
a
ção e de Custódi
a
(SELIC),
a
cont
a
r de 9 de dezembro de 2021, n
a
s conden
a
ções que envolv
a m a F a zend a Públic a
, independentemente de su
a
n
a
turez
a
(
a
rtigo 3o), ved
a
d
a

a
cumul
a
ção com outro índice.

Qu
a
nto
a
o termo inici
a
l d
a
correção monetári
a
, o
a
córdão já h
a vi a fix a do a d a t a d a fix a
ção do
qu
a
ntum
.

A
propósito,
a
ssim vêm decidindo os Tribun
a
is Pátrios:

“EMB
A
RGOS DE DECL
A
R
A
ÇÃO. DIREITO PROCESSU
A
L CIVIL. DIREITO CONSTITUCION
A
L.
A
PE
L
A
ÇÃO. REMESS
A
NECESSÁRI
A
.
A
ÇÃO INDENIZ
A
TÓRI
A
. OMISSÃO. ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRI
A
. EMEND
A
CONSTITUCION
A
L 113/2021. SELIC. VÍCIO EXISTENTE E S
A
N
A
DO. CONTR
A
DIÇÃO. OBSCURID
A
DE. HONORÁRIOS. FIX
A
ÇÃO SEM OBSERV
A
R O ESC
A
LON
A
MENTO DO § 3o DO
A
RT. 85, CPC. VÍCIOS OCORRENTES E S
A
N
A
DOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. COM EFEITOS INFRINGENTES.
A
CÓRDÃO INTEGR
A
LIZ
A
DO.

1. ?
A
correção monetári
a
é m
a
téri
a
de ordem públic
a
, integr
a
ndo o pedido de form
a
implícit
a
, r
a
zão pel
a
qu
a
l su
a
inclusão
ex

officio
, pelo juiz ou tribun
a
l, não c
a
r
a
cteriz
a
julg
a
mento extr
a
ou ultr
a
petit
a
, hipótese em que prescindível o princípio d
a
congruênci
a
entre o pedido e
a
decisão
judici
a
l?.

( REsp
n. 1.112.524/DF, rel
a
tor Ministro Luiz Fux, Corte Especi
a
l,
DJe
de 30/9/2010).

1.1. Omisso o
a
córdão que não
a
lterou o índice de correção monetári
a
, observ
a
ndo
a

a
lter
a
ção feit
a
pelo
a
rt. 3o d
a
Emend
a
Constitucion
a
l 113/2021.

1.2. Os v
a
lores devidos pel
a
ré, or
a
emb
a
rg
a
nte, devem ser corrigidos monet
a
ri
a
mente pelo IPC
A
-E
a
té 8 de dezembro de 2021 e que,
a
p
a
rtir de 9 de dezembro de 2021, d
a
t
a
d
a
public
a
ção d
a emend a constitucion a l, a plic a -se a
SELIC. Precedentes. Vício s
a
n
a
do.

2. Obscuro e contr
a
ditório o
a
córdão que m
a
jorou os honorários sem observ
a
r o julg
a
do e o texto d
a
lei.

2.1. O Código de Processo Civil est
a
belece um esc
a
lon
a
mento p
a
r
a
fix
a
ção de honorários nos c
a
sos envolvendo
a
F
a
zend
a
Públic
a
,
a
ssim n
a
m
a
jor
a
ção dos honorários t
a
l esc
a
lon
a
mento t
a
mbém deve ser observ
a
do. Vício s
a
n
a
do.

3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes.
A
córdão integr
a
liz
a
do”.

(TJ-DF 07039476320218070018 1434845, Rel
a
tor: ROMULO DE
A
R
A
UJO MENDES, D
a
t
a
de Julg
a
mento: 29/06/2022, 1a Turm
a
Cível, D
a
t
a
de Public
a
ção: 12/07/2022). (Grifo nosso).

“Emb
a
rgos de decl
a r a ção. A tu a liz a
ção monetári
a
e juros mor
a
tórios n
a
conden
a
ção contr
a

a
F
a
zend
a
Públic
a
. Superveniênci
a
d
a
Emend
a
Constitucion
a
l 113/21. Necessid
a
de de
a
dequ
a
ção, com
a

a
plic
a
ção d
a
t
a
x
a
SELIC, exclusiv
a
mente,
a
p
a
rtir de 9 de dezembro de 2021
. Emb
a
rgos
a
colhidos”.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10192072320218260554 SP 1019207-23.2021.8.26.0554, Rel
a
tor:
A
lex
a
ndre Moron de
A
lmeid
a
, D
a
t
a
de Julg
a
mento: 27/07/2022, 1a Turm
a
Recurs
a
l - F
a
zend
a
Públic
a
, D
a
t
a
de Public
a
ção: 27/07/2022). (Grifo nosso).

“EMB
A
RGOS DE DECL
A
R
A
ÇÃO.
A
RGUIÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCI
A
.
A
USÊNCI
A
DE M
A
NIFEST
A
ÇÃO QU
A
NTO À EMEND
A
CONSTITUCION
A
L 113/2021, QUE PREVÊ
A

UTILIZ
A
ÇÃO EXCLUSIV
A
D
A
T
A
X
A
SELIC
A
P
A
RTIR DE DEZEMBRO/2021 NO QUE CONCERNE ÀS DISCUSSÕES E CONDEN
A
ÇÕES QUE ENVOLVEM
A
F
A
ZEND
A
PÚBLIC
A
. RE
A
DEQU
A
ÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEG
A
IS
. EMB
A
RGOS CONHECIDOS E
A
COLHIDOS”.

(TJ-PR 00216257220108160017 M
a
ringá, Rel
a
tor:
Joscelito
Giov
a
ni
Ce
, D
a
t
a
de Julg
a
mento: 03/10/2022, 6a Câm
a
r
a
Cível, D
a
t
a
de Public
a
ção: 04/10/2022). (Grifo nosso).

Em conclusão, o
a
córdão é omisso qu
a
nto à incidênci
a d a t a x a referenci a
l do Sistem
a
Especi
a
l de Liquid
a
ção e de Custódi
a
(SELIC), conforme
a
ssegur
a

a
EC n° 113/2021.

A
nte o exposto,
A
COLHO P
A
RCI
A
LMENTE os EMB
A
RGOS DE DECL
A
R
A
ÇÃO, tão somente p
a
r
a
que,
a
p
a
rtir d
a d a t a d a fix a
ção do v
a
lor do d
a
no mor
a
l, incid
a exclusiv a mente a t a x a
SELIC, conforme determin
a
do pel
a
Emend
a
Constitucion
a
l n° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024